Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-31.2022.8.11.0091
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000564-31.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE ALVES - CPF: 035.741.741-01 (RECORRENTE), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM DANOS MORAIS – CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – PRAZOS ESTIPULADOS E DESCUMPRIDOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. A demora na disponibilização da eletrificação acima do prazo estabelecido pela própria concessionária constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial.

2. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta os precedentes da Turma Recursal, o quantum fixado pelo juízo a quo em
R$ 1.818,00 (mil, oitocentos e dezoito reais)
merece ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Recurso da reclamada conhecido e não provido. Recurso do reclamante conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando à reclamada que preste o serviço ao reclamante e a condenando a indenizar por danos morais, no montante de R$ 1.818,00 (mil, oitocentos e dezoito reais).

O reclamante requer a majoração do quantum indenizatório para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A reclamada requer a reforma da sentença pela improcedência da pretensão.

As recorridas apresentaram contrarrazões (Id. 173315817 e 173315818).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023